Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-90.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016797-90.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES DOS SANTOS CABRAL - CPF: 082.858.621-78 (APELANTE), RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 054.635.031-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAGNER CORREIA DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 915.719.792-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 801.754.571-15 (VÍTIMA), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 044.670.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARMORARIA MINEIROS (VÍTIMA), Thiago Pereira Martins, (ASSISTENTE), THIAGO PEREIRA MARTINS (VÍTIMA), DANIEL ALVES DOS SANTOS CABRAL - CPF: 082.858.621-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se consumado o crime de roubo, no momento em que a
res
é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que não obtenha a posse tranquila.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Nascimento da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa – Id. 138684625, pp. 1-19.

Nas razões recursais, o apelante busca a desclassificação da conduta típica para a sua forma tentada, ao argumento de que não houve inversão da posse da
res furtiva
, haja vista que foi preso ainda nos limites da empresa-vítima – Id. 138684640, pp. 1-5.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 138684643, pp. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, nos termos da manifestação lançada no Id. 140432659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme narrativa da denúncia anexada no Id. 138684494:

“(...)
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que no dia 04/11/2021, por volta de 07h00min, no estabelecimento comercial denominado MARMORARIA MINEIROS, situada na rua Paraíso, nº 10, bairro Praeirinho, nesta Capital, os denunciados RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA e DANIEL ALVES DOS SANTOS CABRAL, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, os seguintes objetos:

a) 01 (um) celular de marca Samsung de cor dourado (avaliado indiretamente em R$ 1.100,00); R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, 01 (uma) chave do veículo Creta, de propriedade da vítima ADMILSON MARTINS DOS SANTOS;

b) 01 (um) celular de marca Samsung de cor preta, de propriedade da vítima THIAGO PEREIRA MARTINS.

FATO 02

Na mesma ocasião de tempo e lugar, foi encontrado de posse do denunciado RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, um revólver Taurus, calibre 38 (nº VL63494), com 04 (quatro) munições intactas, pertencente à empresa INTEGRAL, que havia sido produto de roubo, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.235665, cuja arma de fogo o denunciado possuía ciente de que se tratava produto de furto.

CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS

De acordo com o apurado, as vítimas ADMILSON MARTINS DOS SANTOS e seu filho THIAGO PEREIRA MARTINS estavam na marmoraria e dirigiram até a frente do estabelecimento, na calçada, ocasião em que foram abordados pelos denunciados, que anunciaram o assalto, obrigando-os a ficarem quietos e irem para o fundo da loja.

Os denunciados levaram as vítimas até um banheiro, localizado nos fundos da marmoraria e os trancaram, exigindo objetos de valor, mantendo-os em cárcere privado até a chegada da Polícia Militar, cujos militares foram até o local, porquanto ouviram os gritos das vítimas, libertando-as.

Os denunciados subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares, chave do veículo Creta e a quantia de R$ 76,00 reais em espécie. Contudo, na posse dos denunciados só foi encontrado a quantia em dinheiro e o celular da marca Samsung, de cor preto, pertencente à vítima Thiago, sendo que os demais pertences foram localizados no chão do interior da loja, que os denunciados deixaram cair antes da abordagem.

Antes dos denunciados saírem do estabelecimento comercial chegou uma guarnição da Polícia Militar que logrou êxito em realizar a prisão em flagrante dos assaltantes, sendo encontrado de posse de RAFAEL NASCIMENTO uma arma de fogo, calibre 38, (nº VL63494), de propriedade da empresa INTEGRAL, que havia sido produto de roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.235665.

De posse do denunciado DANIEL foram encontrados R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie e um dos aparelhos celular subtraído.

No momento do crime, RAFAEL NASCIMENTO estava utilizando tornozeleira eletrônica e estava desligada (...)”.

Em decorrência desses fatos, e após regular andamento da ação penal, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade), § 2º-A, I (emprego de arma de fogo) e 180,
caput
, ambos do CP.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Daniel Alves dos Santos Cabral.

Nesta instância recursal, o apelante pugna pela desclassificação do roubo para a modalidade tentada.

Sem razão, contudo
.

O réu, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva – Id. 138684625, p. 7.

De igual modo, os depoimentos do ofendido
Thiago Pereira Martins
e da testemunha
Fagner Correia de Oliveira Damaceno
, em juízo, demonstram que os réus se aproximaram do primeiro e da vítima
Admilson Martins dos Santos
,

anunciaram o assalto, momento em que o apelante ergueu a camisa mostrando uma arma de fogo, e exigiu dinheiro e celular, bem como pegaram a chave do veículo
Creta.
Em seguida, trancaram as vítimas no banheiro e, quando se preparavam para sair, já com o portão aberto, foram abordados por policiais – Id. 138684625, pp. 4-5.

Nesse contexto, incabível a hipótese de que o delito não se consumou em face da ausência de posse mansa e pacífica do bem.

Segundo a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, para a consumação do crime de roubo basta a inversão da posse do bem, com a cessação da grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente.

Na espécie, ficou demonstrado que os réus detiveram o domínio dos bens subtraídos, ainda que por poucos instantes, tendo, inclusive, se deslocado com um dos celulares e o dinheiro por alguns metros.

Assim, o apelante praticou todos os atos executórios do delito, revelando-se prescindível a posse tranquila e desvigiada do bem.

Portanto, verificada a inversão da posse, configurada está a consumação do delito.

Impõe-se a manutenção do decreto condenatório, nos exatos termos em que proferida a sentença.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022